Tribunal: TJDFT
Processo: 0748608-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748608-79.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARIA CRISTINA MAIA PEREIRA MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A contra a r. decisão Id. 214501058, proferida pelo Juiz de Direito do CEJUSC-SUPER-PRE, que, nos autos do Processo no 0756908-79.2024.8.07.0016, o considerou ausente e, com fundamento no art. 104-A, § 2o, do CDC, determinou a suspensão da exigibilidade dos seus créditos e a interrupção dos encargos da mora, nos seguintes termos: “Trata-se de representação pré-processual de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A do CDC, requerido por MARIA CRISTINA MAIA PEREIRA MENDES (152.965.551-04), 66 anos de idade, divorciada, aposentada, apontando como credores as pessoas indicadas no documento de Id 206701767. Reconhecido o endividamento da parte solicitante em juízo preliminar (Id 207776582), os credores foram intimados para prestar informações básicas a respeito da atual situação das dívidas da parte solicitante. Após o transcurso do prazo, nenhum dos credores prestou as informações a respeito dos respectivos contratos. Determinada a designação de audiência e deferida nova oportunidade para complementar as informações (Id 211011376), os credores SABEMI (Id 211533691 e 213745515), BB (Id 212864117), CREFISA (Id 214235928) e BRB (Id 214347101). Os credores BANCO MASTER e BANCO PAN apenas regularizaram a representação processual, enquanto os credores BRADESCO e INBURSA não se manifestaram. É o breve relato. Decido. A Lei n. 14.181/21, alterou profundamente o Código de Defesa do Consumidor para contemplar um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento, fenômeno típico de um modelo de sociedade baseada no crédito e no consumo. Tais regras têm como vetor axiológico o princípio da boa-fé, que no contexto do superendividamento é materializado na lógica do crédito responsável, novo paradigma das relações de consumo e eixo estruturante de todo o sistema de normas pertinentes ao superendividamento (art. 6°, XI, do CDC). Neste ponto, convém transcrever as lições de Cláudia Lima Marques a respeito do tema: Sem dúvida, a base da Lei 14.181/2021 é a boa-fé, tanto no crédito responsável e no combate à exclusão social (Art. 4o, X), quanto na imposição de uma nova “cultura do pagamento”, da cooperação de boa-fé para o “bom fim” dos contratos, que é seu pagamento ou, como afirmamos anteriormente, a superação da cultura da dívida e da exclusão social dos consumidores superendividados. Dentre os novos direitos do consumidor diretamente oriundos da boa-fé objetiva, a Lei 14.181/2021, incluiu a garantia de práticas de crédito responsável. Como mencionamos, é um novo paradigma, o do “crédito responsável”, o do “esclarecimento ao consumidor” e da ‘informação obrigatória’, um novo standard de lealdade e de transparência que passa a ser obrigatório e aplicado ex officio no mercado de crédito de consumo. (In: BENJAMIN, Antônio Herman; MARQUES, Cláudia Lima; LIMA, Clarissa Costa de; VIAL, Sophia Martini (Org.). Comentários à Lei n. 14.181/2021: a atualização do CDC em matéria de superendividamento. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2021, e-book, RB-5.5). Como se nota, o direito básico à informação adequada ganha novos contornos no contexto da prevenção e tratamento do superendividamento, pois a lógica do crédito responsável demanda uma postura ainda mais cooperativa por parte do fornecedor. Neste contexto, o fornecedor é obrigado a prestar a informação de forma prévia, clara e resumida e de fácil acesso (art. 54-B, III e §1°, do CDC). Além disso, lhe é exigida a postura ativa de esclarecer o consumidor, considerando suas condições pessoas, a respeito da natureza e modalidade do crédito contratado, com todas suas particularidades, e avaliar suas condições de crédito, lhe negando o contrato quando estas lhes forem desfavoráveis (art. 54-D do CDC). Como já apontado na decisão de Id 199613295 os deveres de cooperar, informar e esclarecer não podem ficar restritos à fase pré-contratual, devendo ser estendidos também para a fase de execução do contrato, sobretudo quando se tratar de pessoa superendividada (art. 422 do CC/02). A decisão informada, além de direito básico do consumidor (art. 6o, III e XI, do CDC), é princípio elementar da conciliação e mediação judiciais (art. 1o, II, do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais), e a elaboração de um plano de pagamento consensual pressupõe que o consumidor esteja suficientemente esclarecido a respeito de seus débitos antes mesmo de iniciada a sessão. Partindo de uma interpretação sistemática da norma, é possível concluir que o dever de cooperação dos credores no processo de repactuação não se restringe ao comparecimento na audiência coletiva de negociação, mas também e sobretudo na disponibilização de todas as informações a respeito aos débitos que serão renegociados, de forma prévia, clara e resumida. Trata-se de pressuposto indispensável para se viabilizar uma negociação minimamente equilibrada entre as partes, permitindo uma decisão mais refletida por parte do consumidor. Reservar tais informações apenas para o momento da audiência fragiliza a posição do consumidor, que não terá tempo suficiente para refletir de maneira adequada a respeito de sua situação financeira e das possíveis soluções que poderão ser construídas no plano de pagamento. Vale registrar que a disponibilização prévia das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação. Tal providência confere maior transparência à real situação econômica do devedor, permitindo uma avaliação mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar sua defesa no bojo de eventual evolução do caso para a fase do art. 104-B do CDC. Com efeito, a não disponibilização de informações de forma prévia, clara e resumida deve ser equiparada à ausência na sessão de conciliação, pois tal comportamento omissivo inviabiliza a formação de um ambiente de negociação minimamente equilibrado e capaz de viabilizar a confecção de um plano de pagamento com potencial de auxiliar a superação da situação de crise do consumidor. Tal conclusão encontra forte amparo na doutrina: “O descumprimento dos deveres de informação, esclarecimento e diligência do fornecedor na concessão de crédito, uma vez identificadas pelo juiz, podem dar causa às sanções previstas no parágrafo único do art. 54-D, e sua aplicação tanto na fase de conciliação judicial (art. 104-A) quanto no processo de revisão e repactuação de dívidas (art. 104-B), influenciando na formação do conteúdo do plano de pagamento, conforme os critérios definidos na norma de “gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor”.(MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4° edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021 – ebook, RL-1.27) No mesmo sentido foi a deliberação formada por unanimidade na 15° Edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação-FONAMEC, reunido na forma de que trata o art. 12-A da Resolução n. 125/10 do CNJ, ao aprovar enunciado com a seguinte redação: “Enunciado n. 47: Na fase pré-processual de que trata o art. 104-A do CDC, o juízo competente poderá determinar que o credor apresente de forma prévia, clara e resumida as informações a respeito das obrigações, especialmente aquelas previstas no art. 54-B do CDC e outros dados pertinentes à atual situação do débito, sob pena das sanções do art. 104-A, §2°, do CDC.” No caso concreto, verifica-se que apenas os credores BB (Id 212864117) e CREFISA (Id 214235928) cumpriram adequadamente o dever de cooperar, prestando informações claras a respeito dos respectivos créditos. A credora SABEMI se limitou a apresentar uma tabela denominada “cálculo do saldo devedor”, mas que não contempla, ao menos de forma clara, as informações solicitadas (Id 209657184). Por tal documento não é possível compreender adequadamente a evolução da dívida, especialmente o valor atual do débito principal e o valor dos encargos que sobre ele incidem, informação essencial para que a consumidora decida de forma consciente a respeito das melhores estratégias na condução do processo de repactuação. Mesmo após advertidos a respeito das particularidades deste procedimento, a SABEMI e o BRB insistiram em defesa apresentada nos autos, impugnando o pedido de repactuação das dívidas, mas sem prestar informações básicas a respeito da situação atual de seu crédito. A propósito do tema, convém transcrever os fundamentos já lançados na decisão de Id 211011376: Neste ponto, convém registrar que este não é o momento oportuno do contraditório. Como bem exposto na doutrina e jurisprudência, o rito estabelecido pela Lei n. 14.181/21 é bifásico, sendo um de natureza pré-processual e com foco na elaboração de um plano de pagamento consensual, e uma etapa subsequente de natureza processual e cujo objetivo é a elaboração de um plano de pagamento contencioso. Segundo disposto no art. 104-B do CDC, o momento oportuno para o exercício do contraditório é apenas na fase processual, ficando a etapa pré-processual reservada aos atos necessários para a realização da audiência global de conciliação. A apresentação de defesa, além de inoportuna, não é compatível com a cooperação esperada e necessária para a instalação de uma audiência de conciliação minimamente equilibrada. A natureza pré-processual do presente feito traz como consequência um rigor formal bastante reduzido (que se materializa na desnecessidade de uma petição inicial) e na adoção de estratégias voltadas à facilitação da defesa do consumidor, conforme orienta o art. 6°, VIII, do CDC. Com efeito, o simples preenchimento do formulário socioeconômico já satisfaz a necessidade de apresentação do plano de pagamento [1], não havendo qualquer previsão legal a respeito da necessidade de requerimento administrativo prévio. Os credores BANCO MASTER e BANCO PAN apenas regularizaram a representação processual, enquanto os credores BRADESCO e INBURSA não se manifestaram. Embora todos os credores tenham comparecido à sessão de conciliação (Id 214347922), tenho que a presença do BRB, BRB FINANCEIRA, BRADESCO, BRADESCO FINANCEIRA, INBURSA, BANCO MASTER, BANCO PAN e SABEMI no ato não se deu de forma qualificada, nos termos determinados pelo art. 104-A do CDC. Como já exposto, a omissão do dever de prestar informações de forma prévia impediu a constituição de um ambiente de negociação minimamente equilibrado, sendo irrelevante o interesse do credor na repactuação. Portanto, considero como ausentes os credores BRB, BRB FINANCEIRA, BRADESCO, BRADESCO FINANCEIRA, INBURSA, BANCO MASTER, BANCO PAN e SABEMI e, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Intime-se os referidos credores a respeito da presente decisão, bem como para que providencie a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da requerente de eventuais cadastros de inadimplentes. Oficie-se ao órgão pagador (CENTRO DE PAGAMENTO DO EXÉRCITO - Id 203570013 e SENADO FEDERAL – Id 203570014) para que suspenda os descontos referentes às parcelas devidas à referida instituição financeira, sem liberação da margem consignável correspondente. Atente-se o CENTRO DE PAGAMENTO DO EXÉRCITO que os descontos sob a rubrica KOVR são de titularidade do BANCO MASTER (Id 209870827 e 211011376). Considerando a possibilidade de instauração de processo por superendividamento, na forma do art. 104-B, do CDC, intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se nesse sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da presente decisão, sob pena de restabelecimento da exigibilidade dos créditos e dos descontos em folha de pagamento.” Em síntese, o Agravante sustenta que somente a falta injustificada do credor à audiência de conciliação acarreta a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos de mora. Afirma que o pedido formulado em tutela antecipatória nos autos principais enfrenta o mérito da ação, e deve ser analisado levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos, sendo indevida a suspensão da exigibilidade do crédito por falta de apresentação dos contratos bancários. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pede que a r. decisão agravada seja confirmada, para afastar a penalidade questionada. Preparo comprovado (Id. 66196302). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Em análise superficial dos autos, reputo prudente deferir a medida requerida. No caso, cuida-se de procedimento previsto pela Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Quanto ao referido procedimento, o CDC assim prevê: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória”. Como se verifica, o credor que, ciente da audiência de conciliação, a ela não comparece, está sujeito aos efeitos estabelecidos pelo art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. No caso, os credores foram intimados para apresentarem, em documento único e seguindo o modelo de tabela indicada, as seguintes informações: (a) número do contrato; (b) valor contratado; (c) valor da parcela pactuada; (d) taxa efetiva mensal de juros; (e) total de parcelas pagas; (f) total de parcelas a pagar; (g) saldo atualizado do débito principal (excluídos os encargos); (h) saldo atualizado dos encargos (remuneratórios, moratórios, tarifas e tributos) (Id. 207776582 dos autos de referência). O Magistrado a quo pontuou que, “embora todos os credores tenham comparecido à sessão de conciliação (Id 214347922), tenho que a presença do BRB, BRB FINANCEIRA, BRADESCO, BRADESCO FINANCEIRA, INBURSA, BANCO MASTER, BANCO PAN e SABEMI no ato não se deu de forma qualificada, nos termos determinados pelo art. 104-A do CDC. Como já exposto, a omissão do dever de prestar informações de forma prévia impediu a constituição de um ambiente de negociação minimamente equilibrado, sendo irrelevante o interesse do credor na repactuação”. Assim, por não prestar as informações necessárias, a parte agravante foi considerada ausente, na forma do art. 104-A, § 2o, do CDC. Todavia, somente a falta injustificada de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir à audiência de conciliação justifica a aplicação das sanções previstas na norma, o que não ocorreu no caso. Na espécie, o banco agravante esteve presente na audiência de conciliação, devidamente representado por procurador com poderes específicos para transigir (Id. 214347922 - autos de referência), não se sujeitando, pois, às sanções do art. 104-A, § 2o, do CDC. Sobre o tema, cito recentes julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LEI 14.181/2021. REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. TEMA No 1.085, DO STJ. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. 1. Segundo o enunciado no 297, da Súmula do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. Presume-se que os empréstimos consignados, quando concedidos, foram realizados com observância dos limites legais, sobretudo quando não foi juntado aos autos qualquer evidência de fraude ou vício. Fatos posteriores que levaram à diminuição da margem consignável do consumidor não afastam a validade dos descontos realizados na sua folha de pagamento. 3. Denota-se da tese fixada pelo colendo STJ, ao julgar os Resp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP (Tema 1085), que o limite de desconto de trinta por cento (30%) se refere apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que a contratação de outras modalidades de empréstimo se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista. 4. Em observância à Lei no 14.181/21, que versa sobre o superendividamento, compete ao magistrado analisar a situação específica de cada caso concreto, a fim de estabelecer um equilíbrio entre a liberdade de contratar, a função social dos contratos, os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial. Ressalta-se que a referida lei não prevê a suspensão da exigibilidade dos créditos regularmente contratados antes da audiência prevista no art. 104-A, do CDC, o que somente seria possível, de forma excepcionalíssima, caso demonstrado o comprometimento do mínimo existencial. 5. O art. 104-A, § 2o, do CDC, prevê expressamente apenas uma hipótese de suspensão da exigibilidade do débito na ação de repactuação de dívidas, qual seja, o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o referido artigo. 6. A tutela de urgência é cabível quando presentes os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam: a) probabilidade do direito alegado; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante o comparecimento de todos os credores à audiência de conciliação, inexistindo comprovação de abusividade ou ilegalidade na concessão dos empréstimos, bem como, não demonstrado que o mínimo existencial do consumidor se encontra comprometido, reputa-se ausente a probabilidade do direito alegado. 7. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1883089, 0753847-98.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 05/07/2024.) DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUSPENSÃO DA TOTALIDADE DOS DESCONTOS DERIVADOS DE MÚTUOS FOMENTADOS POR INSTITUIÇÕES DIVERSAS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FUNDAMENTO LEGAL LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROCESSUALÍSTICA ESPECIAL. RITO (CDC, ARTS. 104-A e 104-B). ETAPA INCIPIENTE. ASSENTADA DE CONCILIAÇÃO COM TODOS OS CREDORES DO CONSUMIDOR. FORMULAÇÃO DE PROPOSTA E PLANO DE PAGAMENTO. PREVISÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS GERMINADOS DO MÚTUO SOMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, SE AUSENTE O CREDOR. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. CONCESSÃO ANTES DE ULTIMADA A ASSENTADA DE CONCILIAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material. 2. A proteção legal conferida ao consumidor superendividado, cujo escopo é a preservação da boa-fé e a dignidade humana, não está vocacionada a tutelar a inadimplência ou a pura e simples desconsideração do contratado, e, de conformidade com aludidos princípios, a ritualística estabelecida para o processamento de ação de repactuação de dívidas lastreada na lei de superendividamento visa precipuamente prestigiar a conciliação, ensejando que o próprio endividado apresente proposta passível de conciliar as obrigações que o afligem com sua capacidade de pagamento, aliada à assunção de postura destinada a prevenir o agravamento de sua situação. 3. De conformidade com a textualidade dos artigos 104-A e 104-B do estatuto consumerista – dispositivos inseridos com lastro na Lei no 14.181/22 –, a realização de assentada conciliatória mediante participação de todos os credores do consumidor, na qual deverá formular proposta e plano de pagamento, traduz a fase incipiente do ritual previsto para ação de repactuação de dívida lastreada no superendividamento, somente sobejando viável a suspensão de exigibilidade dos créditos germinados dos mútuos objeto de repactuação após a ultimação da audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento do correlato credor. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1860737, 0703004-95.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Por fim, destaco que se a tentativa de conciliação em relação a quaisquer credores não for exitosa, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório, e citará todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (art. 104-B do CDC). Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento à parte da decisão que determina a suspensão da exigibilidade e a interrupção dos encargos da mora em relação aos créditos do Agravante. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora